Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-85.2013.8.11.0106
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000760-85.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO ESTATAL QUANTO À ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA LIMITAR AS
ASTREINTES
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA Nº 698 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF,
“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
”.

2. Demonstrada a omissão do ente público estatal em promover o dever constitucional de fornecer transporte escolar às crianças e adolescentes, resta autorizada a intervenção do Poder Judiciário, sem implicar violação ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000760-85.2013.8.11.0106

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (anteriormente denominada Terceira Câmara Cível) colacionado no ID n. 111648959 – p. 209/215, de Relatoria da Juíza de Direito, então convocada, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 67664/2015 (autos físicos)
interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Gr, para reformar parcialmente a sentença, tão somente para fixar o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a multa diária nela fixada, em caso de descumprimento
.

Interposto recurso extraordinário, em decisão proferida no ID n. 124008974 a vice Presidente do TJMT determinou o sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 698, que determinou a suspensão de todos os Recursos Extraordinários em que se debate os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Ato contínuo, com o julgamento do
Leading Case RE 684.612/RJ, referente ao Tema supracitado, a
Exma. Sra. Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de conformidade/ retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso Extraordinário
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (anteriormente denominada Terceira Câmara Cível) colacionado no ID n. 111648959 – p. 209/215, de Relatoria da Juíza de Direito, então convocada, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 67664/2015 (autos físicos) interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença, tão somente para fixar o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a multa diária nela fixada, em caso de descumprimento
.

O acórdão mencionado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL – OMISSÃO CONSTATADA – DEVER DO ESTADO – LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – MULTA FIXADA – NECESSIDADE DE TETO MÁXIMO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal e uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes.
A fixação de multa diária por eventual descumprimento deve conter limite máximo da multa, a fim de evitar que a população possa sofrer com a desassistência em outras áreas essenciais, haja vista que quem arca com o pagamento da multa é a própria população.

Contra esse acórdão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, ressaltando a violação aos artigos 2º e 167 da Constituição Federal, ao argumento de que, a decisão recorrida promove a ingerência do Poder Judiciário sobre atribuições próprias do Poder Executivo, no que tange à gestão dos recursos públicos e iniciativa da Lei Orçamentária Anual.

Ressaltou, ainda, que, a implementação de um sistema de transporte escolar planejado e de qualidade é matéria que está adstrita à esfera da discricionariedade administrativa e que qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, conforme determina o art. 167 da Constituição Federal, não sendo possível a geração de quaisquer espécies de despesas que excedam os limites dos créditos definidos na LOA, incluídos os adicionais.

Pois bem.

No julgamento do recurso paradigma (Tema 698) o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou a seguinte tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Após detida análise dos autos e das razões expostas no Recurso Extraordinária, entendo que o caso é de manutenção do julgamento, i
sso porque, nota-se que o acórdão do Recurso de Apelação, apesar de ter dado parcial provimento ao recurso de apelação apenas para limitar o valor das astreintes, consignou que,
restou demonstrada a omissão do ente público estatal em promover o dever constitucional de fornecer transporte escolar para os alunos do distrito de Itaquerê, situação que autoriza a intervenção do Poder Judiciário sem implicar em invasão de poderes.

Consta, ainda, do acórdão recorrido,
que tratando-se do acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, direito constitucionalmente garantido, não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade.

Com efeito, o direito à educação das crianças e dos adolescentes,
nele incluído o transporte escolar,
é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe em seu art. 227,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
e, sendo evidenciada a omissão estatal quanto a promoção de tal política pública, afasta-se a arguição de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

De igual modo, é certo que a d
iscricionariedade, cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária
, dada a prevalência do direito fundamental à educação.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1.
Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na atividade administrativa, quando a política pública reclamada tem caráter constitucional e se correlaciona com os direitos fundamentais, e quando demonstrada a omissão ou prestação deficiente por parte do Estado. Precedentes do STF
.

2. Possibilidade de afixação de multa como medida coercitiva, mesmo contra a Fazenda Pública, não havendo outros meios coercitivos adequados ao cumprimento da medida. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

(TJ-RS - AC: 70082707548 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLA PÚBLICA –
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO EXAURIENTE, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de omissão da Administração Pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer, com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras necessárias ao bom funcionamento de escolas públicas, com a finalidade de garantir o adequado acesso à educação, inclusive às pessoas com deficiência.
A impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra processual, sopesando os interesses em litígio, notadamente, nos casos em que deve prevalecer o direito fundamental tutelado.

(TJ-MT - AI: 10066949220178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/7/2020). [Destaquei]

Desse modo, não merece reforma o acórdão recorrido, devendo ser mantida a condenação do ente público Estadual a providenciar transporte Escolar aos alunos residentes no distrito de Itaquerê/MT.

Ante o exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação,
eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 684.612-RG (Tema 698)
e, consequentemente,
RATIFICAR
integralmente os fundamentos do acórdão
do
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, objeto do presente recurso extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024